Tribunal: TJDFT
Processo: 0723824-05.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE ESTELIONATO. SÚMULA 231 DO STJ. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. PROCESSO PRETÉRITO EXTINTO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO NÃO SERVE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA PARA CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. ISENÇÃO DA MULTA-DIAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. DECRETO DE REVELIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DO RÉU EDSON CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU ALTAISIO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A falta de intimação do acusado para comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento, no dia determinado, gera nulidade absoluta por violar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. Processo pretérito, em que a punição do processado foi extinta em razão da prescrição (art. 107, IV do CP), não serve como circunstância judicial negativa para configurar maus antecedentes.
3. Sendo o pagamento da multa previsto em Lei, o órgão julgador não tem liberalidade para afastá-la em razão de suposta hipossuficiência do apenado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, uma vez que não há previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, constante do art. 171, caput, do CP.

4. RECURSO DO RÉU EDSON CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU ALTAISIO CONHECIDO E PROVIDO.